Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior no SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de dois anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no SISBAJUD foi realizada em agosto de 2022. O transcurso de mais de dois anos desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.